Tribunal: TJDFT
Processo: 0728827-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728827-76.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ OCÉLIO SOUSA MENDES RECORRIDO: ADAILTON NEVES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. 1. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2. Infere-se, a princípio, a impossibilidade da medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, pois essa regra comportaria exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. 3. Contudo, na linha da jurisprudência atual do col. STJ, é possível relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, de modo a assegurar a dignidade do devedor e de sua família. 4. No caso, malgrado a inexistência de outros bens passíveis de penhora, sobreleva a impossibilidade de penhora em qualquer percentual sobre a remuneração mensal do agravado, por ser crível a alegação de que a constrição em qualquer patamar pode afrontar a dignidade do devedor e de sua família, considerando a modesta renda mensal da parte. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 85, § 14, 833, inciso IV, §2o, e 927, todos do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade da mitigação da impenhorabilidade de verba salarial. Acrescenta que a decisão colegiada diverge da jurisprudência da Corte Superior nesse aspecto, colacionando paradigma para demonstrar o alegado dissídio. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WANDER GUALBERTO FONTENELE, OAB/DF 40.244 (ID Num. 34979331 - Pág. 8). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 85, § 14, 833, inciso IV, §2o, e 927, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que: “Juntamente com as contrarrazões, o agravado apresenta demonstrativo de pagamento referente a julho/2021 (id. 29698890), que confirma o salário líquido de R$ 1.345,03 informado pelo exequente-agravante, ao passo que comunica sua condição de provedor do lar, afirmando que eventual penhora sobre seus rendimentos prejudicará sobremaneira a manutenção do próprio sustento e da família” (ID Num. 34555948 - Pág. 4). (...) “Nesse quadro, sobreleva a impossibilidade de penhora em qualquer percentual sobre a remuneração mensal do agravado, por ser crível a alegação de que a constrição em qualquer patamar pode afrontar a dignidade do devedor e de sua família, considerando a modesta renda mensal da parte” (Num. 34555948 - Pág. 4). Com efeito, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (AgInt no AREsp 1804849/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19/04/2022). Cumpre salientar que “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (STJ, AgInt no REsp 1.503.880/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2018).” (AgInt no REsp 1877189/AL, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o especial, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado nesse aspecto é providência que demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.904.610/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 2/3/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WANDER GUALBERTO FONTENELE, OAB/DF 40.244. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017